Tribunal: TJSP
Processo: 2144409-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE PROCESSUAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O AGRAVANTE REALIZE NOVO PETICIONAMENTO ELETRÔNICO, POIS O OFÍCIO REQUISITÓRIO POR ELE ENCAMINHAMENTO PLEITEADO É DE VALOR MAIOR AO LIMITE PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR FIXADO NO ÂMBITO MUNICIPAL – EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL DEFININDO O VALOR PARA O REQUISITÓRIO QUE DEVE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE PROCESSUAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O AGRAVANTE REALIZE NOVO PETICIONAMENTO ELETRÔNICO, POIS O OFÍCIO REQUISITÓRIO POR ELE ENCAMINHAMENTO PLEITEADO É DE VALOR MAIOR AO LIMITE PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR FIXADO NO ÂMBITO MUNICIPAL – EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL DEFININDO O VALOR PARA O REQUISITÓRIO QUE DEVE PREVALECER, NOS TERMOS DO ART. 100, §5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.